Tribunal: STJ
Processo: 5006199-61.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760428 - RS (2024
/0372786-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: POMIGRAN-ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA - EPP
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50341668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e456455b-0f88-41d3-97e8-4c6434122528

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50341668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e456455b-0f88-41d3-97e8-4c6434122528

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760428 - RS (2024
/0372786-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: POMIGRAN-ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA - EPP
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Pomigran-Engenharia Agronômica Ltda. – EPP
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 363/367):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: 7077ced4-0807-46ac-a7bc-f03f4b9032b3

SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ. Nesse sentido: ,
Corte Especial, EAREsp 701.404/SC relator para acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de
2. Agravo interno não provido.
30/11/2018
Em suas razões, a parte embargante sustenta: (I) obscuridade no julgado
embargado porquanto "a súmula no 182/STJ veja-se que foi indevidamente disposta, pois
a questão da necessidade de impugnação de todos os fundamentos diz respeito ao
agravo cabível contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o Recurso Especial.
Situação distinta é a dos presentes autos, que se refere ao Agravo Interno contra decisão
" (fl. 376) e
do STJ que monocraticamente não conheceu do agravo em recurso especial

(II) omissão quanto aos pontos centrais e relevantes do agravo em recurso especial, uma
vez que não se pretende o reexame fático-probatório dos autos.
Sem impugnação (fl. 388).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignada no aresto hostilizado a ausência
de impugnação específica dos pilares da decisão que inadmitiu o apelo especial.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
373/374):

A irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo que
decisum inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar as Súmulas 282/STF, 7
e 83 do STJ.
Ressalte-se ser insuficiente para infirmar o enunciado sumular 7 à espécie a
afirmação da parte insurgente ao defender que a matéria debatida é de direito e
não de fato. Isso porque a recorrente não declinou os motivos pelos quais, no
seu entender, o mencionado impedimento não seria aplicável ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA49353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: 7077ced4-0807-46ac-a7bc-f03f4b9032b3

Ademais, tendo sido o recurso inadmitido com base na consonância do aresto
recorrido com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ), caberia à recorrente
demonstrar, nas razões de agravo em recurso especial, que o entendimento
jurisprudencial não está pacificado no mesmo sentido do decisório colegiado
recorrido ou, ainda, que os precedentes citados não se aplicariam ao caso dos
autos, com a citação de julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão , providência da qual não se desincumbiu. Nesse sentido:
AgInt no REsp impugnada 1.396.520/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe de ; AgInt no REsp 1.967.538/RS, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em , DJe de .
13/9/20 19

.
11/4/2022 19/4/2022
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegados vícios no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA49353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: 7077ced4-0807-46ac-a7bc-f03f4b9032b3

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
ANTE O EXPOSTO, rejeitam-se os embargos declaratórios.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49353648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: 7077ced4-0807-46ac-a7bc-f03f4b9032b3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.760.428 / RS
Número Registro: 2024/0372786-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061996120244040000 50091978920224047107
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POMIGRAN-ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA - EPP
ADVOGADO : HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POMIGRAN-ENGENHARIA AGRONOMICA LTDA - EPP
ADVOGADO
: HENRIQUE FIGUEIRÓ RAMBOR - RS070259
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA50332160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 61eac3b8-80fe-4e49-91ac-b1e282e6c83f

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 61eac3b8-80fe-4e49-91ac-b1e282e6c83f